Tribunal: TJSP
Processo: 1010276-46.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Ação de indenização por desapropriação indireta. Ação de natureza real, que exige prova da propriedade ou posse ad usucapionem do bem sobre o qual teria havido apossamento administrativo. Falta de descrição do imóvel e da área ocupada, além da ausência de provas nos autos de que os apelantes sejam, de fato, proprietários ou legítimos possuidores do imóvel. Mais ainda, consta haver outros

Ementa:
Ação de indenização por desapropriação indireta. Ação de natureza real, que exige prova da propriedade ou posse ad usucapionem do bem sobre o qual teria havido apossamento administrativo. Falta de descrição do imóvel e da área ocupada, além da ausência de provas nos autos de que os apelantes sejam, de fato, proprietários ou legítimos possuidores do imóvel. Mais ainda, consta haver outros herdeiros do falecido pai dos aqui autores, não incluídos no polo ativo. Por fim, de se considerar a falta de interesse de agir por parte dos dois ora interessados, já que anuíram com a obra realizada pela Prefeitura nos terrenos tidos como seus, conforme prova dos autos, fl. 136, de modo que, ainda que tivesse sido provado inequivocadamente o domínio, não teriam direito à indenização pretendida. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.